Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733470-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Nelson Augusto de Oliveira Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Augusto de Oliveira Lawall contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001, assim redigida: “I. Após a determinação de alienação dos imóveis penhorados nestes autos, a parte executada apresentou petição alegando a existência de nulidades insanáveis nos atos constritivos intentados sobre tais bens desde sua origem. Sustenta, em síntese, que a penhora realizada sobre os imóveis estaria maculada de nulidade insanável, por ter sido formalizada em termo único de penhora, em desconformidade com o art. 839, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, sustenta haver nulidade por não ter sido sua cônjuge intimada de nenhuma das medidas constritivas e expropriatórias que vem sendo realizada sobre seus imóveis, como exige o art. 842 do diploma processual (ids. 163415348). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 165174200, defendendo a idoneidade dos atos constritivos e pugnando pelo regular prosseguimento das expropriações já determinadas nestes autos. É o relato do essencial. Decido. A seguir, passo à análise individualizada de cada uma das supostas nulidades suscitadas pelo executado. 1. Nulidade do Termo de Penhora: O executado alega que o termo de penhora lavrado nos autos, referente às medidas constritivas realizadas sobre seus imóveis (id. 30754080), estaria maculado por insanável nulidade, uma vez que não realizado de forma individualizada para cada imóvel, o que estaria em desconformidade com o art. 839, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 839. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais. Contudo, seus argumentos não se sustentam. Conforme estipulado no caput do dispositivo normativo acima descrito, o procedimento padrão de penhora de bens do executado é formalizado através de um só termo (auto de penhora) quando as diligências são concluídas no mesmo dia. É exatamente o caso dos autos, em que a penhora sobre os imóveis do executado foi feita por termo nos autos, conforme dispõe o art. 845, § 1o, do Código de Processo Civil. A norma disposta no parágrafo único do art. 839 do diploma processual só é aplicável quando em um processo são realizadas mais de uma diligência de penhora em dias distintos, ou quando há necessidade de reforço ou modificação dos atos constritivos - o que não ocorreu neste feito executório. Exigir a lavratura de termos individualizados para os imóveis pertencentes ao mesmo executado, a respeito de um ato constritivo realizado no mesmo dia e no mesmo instante, quando a própria legislação processual permite que a penhora seja registrada por simples termo nos autos, é pecar contra o princípio da instrumentalidade das formas processuais e contra a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, tão caras à administração da Justiça. Ademais, causa demasiada estranheza o executado suscitar a suposta nulidade somente neste momento processual, após cerca de 07 (sete) anos de formalização do ato constritivo, justamente no momento em que se prossegue para a etapa final de alienação de seus imóveis. 2. Nulidade por Ausência de Intimação da Cônjuge do Executado: O executado também sustenta a existência de nulidade nos atos constritivos por ausência de intimação de sua cônjuge, conforme exigido pelo art. 842 do diploma processual. Defende, por consequência, a decretação de nulidade de todos os atos processuais subsequentes. Nesse ponto, como bem explicitado pelo exequente, a penhora decretada nestes autos recai tão somente sobre a fração ideal de 50% pertencente ao executado, respeitando-se a meação de sua cônjuge. Desse modo, não assiste razão ao executado ao sustentar a necessidade de anulação de todos os atos processuais que decorreram da medida constritiva questionada. Por outro lado, é inegável que a cônjuge do executado deve ser intimada previamente à hasta na forma do art. 842 do CPC até para se o caso, exercer os direitos de adjudicação ou de preferência na aquisição que lhes são conferidos pela legislação processual. Por todo o exposto, ao tempo em que rejeito as arguições de nulidade suscitadas pelo executado, acolho, em parte, a exceção oposta, tão-somente para o fim de suspender os efeitos da ordem de id. 162391435, no que se refere às determinações de encaminhamento do feito ao NULEJ e de expedição de edital de hasta pública, tendo em vista necessidade de prévia intimação do cônjuge da parte executada da penhora e avaliação ultimadas. Intime-se a cônjuge do Executado, Senhora MARTA HELENA MATTA LAWALL, brasileira, casada, portadora do CPF: 372.226.001-91, da penhora e avaliações dos imóveis (i) de matrícula 26.683, avaliado em R$2.275.730,00; (ii) de matrícula 15.365, avaliado em R$2.779.231,40; e (iii) de matrícula 18.149, avaliado em R$ 7.440.000,00 (cf. decisão homologatória de id. 92754793), no endereço noticiado nos autos (id. 86691767), qual seja, SHIS QL-22 Conjunto-05 Casa-19, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.650-255. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação, por oficial de justiça. A 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, encontra-se em funcionamento no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, lote 1, bloco 'b', 5o andar, ala 'a', sala 503, Cartório Judicial Único - Brasília-DF, CEP: 70.094-900 (horário de atendimento: 12h às 19h). Acaso o endereço da cônjuge do Executado seja diverso do acima declinado, fica o Executado, a título do dever de cooperação, boa-fé e lealdade processuais, desde já, intimado a fornecê-lo nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de sua inércia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, caso em que, também, desde já, fica aplicada multa diária de 1% (um por cento) do valor da causa até o limite de 20% (vinte por cento), tudo na forma do art. 774, I e IV, e parágrafo único, do CPC. II. Indefiro o pedido da parte exequente, de intimação do executado para a juntada das certidões fiscais dos imóveis pois se trataria de informação que só poderia ser obtida por seu proprietário (id. 165278661), uma vez que a execução corre no interesse do credor, bem como tendo em vista que informações relativas a débitos fiscais de imóveis são dados públicos, facilmente obtidos por qualquer interessado junto à administração tributária municipal onde situados os bens, sendo, portanto, ônus do exequente providenciá-los. Somente se comprovada a expressa recusa pela autoridade administrativa em fornecer tais informações é que se justifica a intervenção jurisdicional para obtê-las, o que ainda não ocorreu nos autos. Intimada a cônjuge do Executado, intime-se o Exequente para que providencie as certidões necessárias ao prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os imóveis ou comprove a negativa da entidade administrativa em fornecê-las. III. Por fim, quanto ao pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula n.o 18.151, para agilizar o andamento a presente execução, também a título de cooperação, diligencie o Exequente informações sobre o estágio da Execução Fiscal de autos n.o 1004301-55.2021.4.01.3400, devendo ser informado nestes autos se há praceamento do bem em andamento e/ou eventual saldo residual depositado vinculado aos respectivos autos, em trâmite perante o Juízo da 19a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, notadamente diante de notícias do Executado de que a avaliação teria alçado a monta de R$ 113.651.301,41 (id. 86691764). Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50107246), em síntese, que a penhora do bem imóvel em questão recaiu sobre a integralidade do aludido bem, sem que tenha sido respeitada a meação do seu cônjuge. Assim, conclui que a penhora deve ser declarada nula, assim como devem ser reputados inválidos os atos processuais subsequentes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que a decisão impugnada seja reformada, pretendendo que seja declarada a nulidade da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50107247). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a nulidade da penhora decretada em razão ausência de prévia intimação do cônjuge do devedor. O procedimento da penhora prevê a necessidade de intimação do cônjuge do devedor em caso de penhora de bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens, nos termos da regra do art. 842 do CPC. Na hipótese em que o bem é indivisível, como no caso dos imóveis, em regra, o cônjuge do devedor deve ter assegurada a preferência na arrematação do bem ou sua quota-parte em relação ao valor total da avaliação do bem, de acordo com a regra prevista no art. 843 do CPC. No caso em exame já houve a lavratura do termo de penhora, mas o bem imóvel ainda não foi objeto de leilão. A própria decisão impugnada reconheceu que ainda não houve a intimação do cônjuge do devedor, ora recorrente, e assim a determinou. Nesse contexto a hipotética nulidade dos atos processuais arquida pelo recorrente somente poderia ser declarada se houvesse a efetiva constatação de prejuízo em desfavor do seu cônjuge (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. AUTOMÓVEL. QUOTA-PARTE. CÔNJUGE. PRESERVAÇÃO. 1. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 843 do referido Código acrescenta que o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação caso a penhora recaia sobre bem indivisível. 2. Os arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil prescrevem que o matrimônio sob o regime de comunhão parcial impõe a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, os quais respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, despesas de administração ou dever legal. 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que há presunção relativa de que os bens cuja propriedade pertença a algum dos cônjuges foram adquiridos na constância da união conjugal. 4. O art. 843 do Código de Processo Civil leciona que deve ser resguardada a quota-parte pertencente ao cônjuge que não faz parte da ação de execução na qual foi proferida ordem de penhora sobre bem adquirido no bojo da união matrimonial. 5. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1707025, 07329135320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PENHORA. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pleito voltado ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado. 1.1. O agravante requer seja autorizada a pesquisa de bens e penhora de dinheiro via SISBAJUD em nome do cônjuge do executado, por serem ambos casados sob regime de comunhão parcial de bens desde antes da constituição do débito exequendo. 2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, o artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. 3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. 4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita. 5. Precedente: "(...) O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido." (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 6. Recurso provido.” (Acórdão no 1639115, 07137343920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) Assim, deve ser preservada a validade do ato de penhora do bem em questão, tendo em vista a ausência de prejuízo para o cônjuge do devedor (art. 277 do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não preenchem o requisito da verossimilhança dos fatos articulados. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator